Tribunal: CARF
Processo: 11020.003407/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003407/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.660 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
ZIETOLIE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO. LIMITE
TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO
EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O CRÉDITO E O
DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-CALENDÁRIO. É
facultado ao contribuinte compensar crédito de IR/Fonte incidente sobre
receitas recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de
IR/Fonte sobre o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a
respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do imposto.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. SÚMULA
CARF N. 2.
Falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 78/94, contra Acórdão n. 12-37.068 - I a
Turma da DRJ/RJ1, fls. 63/69, que negou provimento à manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003407/2009-13
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

apresentada pelo Contribuinte, fls. 26/32, em virtude de Despacho Decisório n. 873 - DRF/CXL,
fls. 15/18, que não homologou o pedido de compensação protocolado pelo Recorrente.
Para síntese dos fatos, reproduzo parcialmente o Relatório do Acórdão combatido:
Versa o presente processo sobre a Declaração de Compensação apresentada por meio do
PER/DCOMP 27567.54609.040105.1.3.06-3067 através do qual a interessada pleiteia
compensar crédito que alega possuir decorrente de IRRF incidente sobre juros
remuneratórios do capital próprio no valor de R$ 183.796,92 com débito de IRRF
incidente sobre juros remuneratórios do capital próprio - período de apuração I a sem /
janeiro / 2005.
De acordo com o Despacho Decisório n° 873 - DRF/CXL (fl. 14/17), proferido pela
DRF Caxias do Sul/RS em 27/10/2009, não foi homologada a compensação declarada,
tendo em vista o crédito informado não ser passível de utilização na data de transmissão
do PER/DCOMP.
Consta, ainda, do referido Despacho que:
Em 04/01/2005, a contribuinte apresentou Declaração de Compensação gerada a partir
do Programa PER/DCOMP, doe. de fl. 1/5, onde informa crédito de Imposto de Renda
Retido na Fonte - IRRF, incidente a título de juros sobre o capital próprio, retido pelas
empresas Telasul S/A e Única Indústria de Móveis S/A, no mês de dezembro de 2004,
no valor de R$ 183.796,92;
Dada a redação do art. 668 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento
do Imposto de Renda, à contribuinte, na condição de pessoa jurídica tributada com base
no lucro real e beneficiária da remuneração sobre o capital próprio, é facultado o direito
de compensação com o imposto retido na fonte por ocasião do pagamento ou crédito de
juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas;
Com base no §14 e caput do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, com redação determinada
pelos artigos 49 da Lei n° 10.637/2002, 17 da Lei n° 10.833/2003 e 4 o da Lei n°
11.051/2004, a Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, disciplinou:
"Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação. "
"Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em
que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de
imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar
referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF
incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§1° A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no §1" do art. 26.
§2" O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o período
de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente
sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, será deduzido do 1RPJ
devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o caso, comporá o saldo
negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a retenção foi efetuada.
§3o Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput."
"Art. 51. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível
de restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
§6o Não incidirão juros compensatórios na compensação do crédito de IRRF a que se
referem o art. 32 e o caput do art. 33. "
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

• Assim, por todo o exposto, não é passível de homologação a compensação formalizada
por meio da Declaração de Compensação de fl. 1/5, pois o referido crédito somente era
passível de compensação com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a
título de remuneração de capital próprio durante o período de apuração em que houve a
retenção, devendo, após o término do ano-calendário, compor o saldo negativo do IRPJ
do ano calendário em que a retenção foi efetuada.
Cientificada do referido Despacho em 06/11/2009 (A.R. - fl. 22), apresentou a
interessada, em 27/11/2009 (fl. 20), a manifestação de inconformidade de fl. 20/31,
juntamente com os documentos de fl. 32/57, na qual alega, em síntese, que:
• Examinando-se as circunstâncias que ensejaram o despacho decisório ora impugnado,
constatou-se que essa matéria diz respeito ao mesmo período de apuração,
correspondendo a 5o semana do mês de dezembro de 2004, cujo vencimento do
recolhimento do imposto ocorreu em 05 de janeiro de 2005, razão pela qual é indevida a
não-homologação da compensação pleiteada, ao teor dos dispositivos regulamentar e
normativos que serviram de base ao referido despacho, como sejam: o art. 668 do
RIR/99 e nos art. 28, 32 e 51 da IN SRF no 460/2004;
• Considerando o disposto no art. 865 do RIR/99 que trata sobre o prazo para
recolhimento do imposto, cujo período de apuração é semanal, o referido IRRF
incidente sobre os juros de remuneração do capital próprio, da 5a semana de dezembro
de 2004, teve o seu vencimento para o dia 05 de janeiro de 2005;
• Por decorrência, a compensação pleiteada é plenamente válida e legítima, porquanto,
se refere ao período da 5" semana de dezembro de 2004, compreendida entre os dias 27
a 31 de dezembro do ano-calendário de 2004 e, como tal, apenas ocorreram incorreções
no preenchimento do PER/DCOMP 1.5, na pág. 2, onde constou como ano-calendário
2005, quando deveria ter sido informado ano-calendário 2004, e nas pág. 4 e 5, onde
constaram como período de apuração: 1" sem. /janeiro / 2005, quando o correto seria
assinalar como 2a semana / dezembro / 2004;
• Todavia, essas incorreções não invalidam a compensação tal como foi reivindicada,
porquanto, o disposto no art. 865 do RIR/99 e os calendários semanais de dezembro de
2004 e janeiro de 2005, juntados, comprovam a legitimidade da compensação pleiteada;
• Destarte, o período de apuração do IRRF recolhido corresponde a 5a semana de
dezembro de 2004, e como tal, lhe é assegurado o direito de compensar o imposto retido
com o IRRF incidente nos juros de remuneração do capital próprio do ano-calendário de
2004, como pleiteado pelo PER/DCOMP correspondente, sendo, portanto, indevido o
despacho decisório que não homologou a compensação postulada pela interessada;
• Para comprovar que a compensação efetuada pela interessada é relativa ao mesmo
período de apuração, em que houve a incidência do imposto sobre os juros de
remuneração do capital próprio, junta-se à presente os comprovantes de pagamento do
IRRF, assim como as DIRF a eles relativas e a respectiva folha do livro Razão,
comprovando os lançamentos contábeis que descrevem de forma analítica os
correspondentes registros do IRRF recolhido e compensados no mesmo período de
apuração que se refere a última semana do mês de dezembro de 2004;
• Assim sendo, é de ser reconhecida a compensação pleiteada, devendo por isso ser
homologada de "pleno direito", cabendo por decorrência o cancelamento do débito
lançado.
Em cumprimento ao disposto na Portaria n° 2.132, de 27 de outubro de 2010, os autos
foram encaminhados para esta DRJ/RJ1 para julgamento (Despacho - fl. 61).
É o relatório.
O Acórdão recorrido, porém, negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, mantendo-se alinhado aos fundamentos legais e infralegais apresentados no
Despacho Decisório, que não homologou o pedido de compensação, conforme ementa a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

Ano-calendário: 2004
IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no ano-calendário em que lhe foram pagos
juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de renda poderá, apenas durante o
ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre o pagamento de juros, a título
de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado, o contribuinte apresenta Recurso Voluntário, onde repisa os
argumentos já apresentados em Manifestação de Inconformidade, sustentando também violação
a princípios constitucionais (legalidade e anterioridade).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Trata-se de pedido de compensação não homologado do PER/DCOMP
27567.54609.040105.1.3.06-3067 através do qual a Recorrente buscou compensar crédito
decorrente de IRRF incidente sobre juros remuneratórios do capital próprio no valor de R$
183.796,92 com débito de IRRF incidente sobre juros remuneratórios do capital próprio. Buscou
assim, utilizar créditos de juros remuneratórios de capital próprio obtido no ano calendário de
2004, no período de apuração do ano calendário de 2005 (1a semestre – janeiro de 2005), mas
referentes a débitos e créditos do ano calendário de 2004 (dezembro de 2004).
De acordo com o Despacho Decisório n. 873 – DRF/CXL (fl.14/17) em
27/10/2009, o pedido de compensação não foi homologado, pois o crédito informado não seria
mais passível de utilização na data da transmissão do PER/DCOMP.
Primeiramente, o art. 668 do Decreto n. 3000/1999, estabelece que é facultado ao
contribuinte, na condição de pessoa jurídica tributada com base no lucro real e beneficiária da
remuneração sobreo capital próprio, o direito de compensar o crédito com o imposto retido na
fonte por ocasião do pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
Art. 668. Estão sujeitos ao imposto na fonte, à alíquota de quinze por cento, na data do
pagamento ou crédito, os juros calculados sobre as contas do patrimônio líquido, na
forma prevista no art. 347 (Lei n 9.249, de 1995, art. 9?, § 22).
§ l-O imposto retido na fonte será considerado (Lei ns 9.249, de 1995, art. 9-°, § 3S, e
Lei n2 9.430, de 1996, art. 51, parágrafo único):
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - tributação definitiva, nos demais casos, inclusive se o beneficiário for pessoa
jurídica isenta.
§ 2- No caso de beneficiária pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata esta Seção poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular,
sócios ou acionistas (Lei n29.249, de 1995, art. 92, § 62).

O art. 74 da Lei 9430/1996, e alterações posteriores, por outro lado, assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.

Nesse sentido, na esfera infralegal, a Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de
outubro de 2004, vigente à época, disciplinou:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à SRF da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à SRF
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VI, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão valorados na
forma prevista nos arts. 51 e 52 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos legais,
na forma da legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de
Compensação.
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano calendário
em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção
de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção,
utilizar referido crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a titulo de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 1- A compensação de que trata o caput será efetuada pela pessoa jurídica na forma
prevista no § l s do art. 26.
§ 2- O crédito de IRRF a que se refere o caput que não for utilizado, durante o
período de apuração em que houve a retenção, na compensação de débitos de
IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio,
será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao final do período ou, se for o
caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou ano-calendário em que a
retenção foi efetuada.
§ 3- Não é passível de restituição o crédito de IRRF mencionado no caput.
Art. 51. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela SRF, passível de
restituição, será restituído ou compensado com o acréscimo de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos
federais, acumulados mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
§ 6° Não incidirão juros compensatórios na compensação do crédito de IRRF a que se
referem o art. 32 e o caput do art. 33.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

Assim, considerando os fundamentos legais acima mencionados, o voto condutor
acrescentou, às fls. 69, que:
Constata-se, do exposto, que os juros sobre capital próprio recebidos sobre os quais
incide o IRRF devem ser oferecidos à tributação pelo beneficiário que apura o lucro
real, podendo-se atribuir ao valor retido na fonte dois tratamentos: no trimestre ou no
ano-calendário da retenção, pode ser compensado pelo beneficiário com o IRRF devido
por ocasião do pagamento ou crédito de juros a título de remuneração do capital
próprio, ao seu titular, sócios ou acionistas; ou, ainda, pode ser deduzido do imposto
sobre o lucro real devido do período.
Verifica-se, deste modo, que somente é possível à beneficiária compensar débitos de
IRRF sobre o pagamento ou crédito de juros que vier a efetuar no mesmo período de
apuração em que foi realizada a retenção de IRRF sobre juros sobre o capital próprio
que lhe foram pagos ou creditados.
No caso dos autos, constata-se que não aproveita à interessada a alegação que "o
período de apuração do IRRF recolhido corresponde a 5a semana de dezembro de 2004,
e como tal, lhe é assegurado o direito de compensar o imposto retido com o IRRF
incidente nos juros de remuneração do capital próprio do ano-calendário de 2004,
como pleiteado pelo PER/DCOMP correspondente", uma vez que o PER/DCOMP
objeto dos autos somente foi apresentado em 04/01/2005, ou seja, em período de
apuração diverso do da retenção do IRRF pleiteado.
Logo, pela leitura do voto condutor, por ter havido o período de apuração do
IRRF recolhido em 04/01 de 2005, ou seja, em período de apuração distinto do período de
apuração da retenção do IRRF pleiteado referentes a débitos e créditos do ano calendário de
2004, manteve o Despacho Decisório que indeferiu a homologação da compensação, por
entender não terem sido apresentados elementos de prova capaz de modificar tais verificações.
Por outro lado, cotejando as informações prestadas pelo Recorrente às conclusões
da DRJ, amparada no Despacho Decisório supra referido, vejam-se as informações que se
extraem da leitura do PER/DCOMP:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

O PER/DOMP foi transmitido em 04 de janeiro de 2005, com data de vencimento
em 05 de janeiro de 2005. Porém, pode-se observar que as operações que levaram à transmissão
da compensação ocorreram no mês de dezembro de 2004 (mais precisamente 31/12/2004).
Observe-se também que o contribuinte apresentou DIRF retificadora/original, fls.
07/14, buscando demonstrar os valores retidos na fonte no ano calendário de 2004 e que
justificariam a homologação da compensação:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

Pode-se observar, assim, pela leitura dos documentos trazidos pelo Recorrente, a
exemplo dos Avisos de Lançamento, nas fls. 45 e 46, assim como no Livro Razão, fls. 47 e ss,
referentes aos valores recebidos na ocasião da Manifestação de Inconformidade, que as
operações foram realizadas na mesma data de 31/12/2004, isto é, referentes ao ano calendário de
2004:

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

Porém, consta no pedido de compensação que foi efetivamente transmitido em
04/01/2005, um dia antes da data do vencimento (05/01/2005), já no período de apuração do
ano calendário de 2005.
Portanto, é fato incontroverso que, em 04/01/2005, o contribuinte apresentou
DCOMP em papel para compensar débito de IRRF sobre o pagamento de JCP realizado aos seus
sócios no último decêndio (5a semana) de dezembro de 2004, cujo vencimento se deu na data de
05/01/2005, com crédito de IRRF sobre rendimentos recebidos de JCP em dezembro de 2004
(31/12/2004).
Por outro lado, tem decidido reiteradamente esse tribunal administrativo,
favoravelmente ao contribuinte compensar crédito de IR/Fonte incidente sobre receitas recebidas
de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IR/Fonte sobre o pagamento de Juros sobre
Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser apresentada até o dia de vencimento do
imposto:
Nesse sentido, já se pronunciou, o Acórdão n. 1002-001.039 – 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Extraordinária:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2006 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2006 COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO (JCP). LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO
DA DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O
CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANO-CALENDÁRIO. É
facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto.
Em análogo sentido, o Acórdão n. 1002-000.798 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, que assim dispôs:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2005 COMPENSAÇÃO. IR-FONTE SOBRE JUROS SOBRE CAPITAL
PRÓPRIO (JCP). LIMITE TEMPORAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO
DA DECLARAÇÃO EM ANO-CALENDÁRIO DISTINTO, DESDE QUE O
CRÉDITO E O DÉBITO DIGAM RESPEITO AO MESMO ANOCALENDÁRIO. É
facultado ao contribuinte compensar crédito de IRFonte incidente sobre receitas
recebidas de Juros sobre Capital Próprio com débito próprio de IRFonte sobre o
pagamento de Juros sobre Capital Próprio, podendo a respectiva DCOMP ser
apresentada até o dia de vencimento do imposto.
Pede-se licença, nesse diapasão, para reproduzir o entendimento já apresentado no
Acórdão supra referido, fls. 05:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

Acerca do assunto, a Lei no 9.249/1995, com a redação vigente à época dos fatos,
dispunha o seguinte:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP. [...] § 2o Os
juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por
cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário. § 3o O imposto retido na fonte
será considerado: I – antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de
beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real; II – tributação definitiva,
no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica não tributada com base no lucro
real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no § 4o; [...] §6o No caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto de que trata o §2o poderá
ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a
título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Percebe-se, portanto, que a própria norma possibilitava a compensação do imposto que
era retido sobre JCP pago às pessoas jurídicas submetidas ao lucro real com o imposto
retido por ocasião do pagamento de JCP aos seus sócios.
Ao tempo dos fatos, tal procedimento de compensação encontrava-se regulamentado
por meio da IN no 600/20051, cujo artigo 32 prescrevia o que segue:
Art. 32. A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que
lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas. §1o A compensação de que trata o caput será efetuada pela
pessoa jurídica na forma prevista no § 1o do art. 26. §2o O crédito de IRRF a que se
refere o caput que não for utilizado, durante o período de apuração em que houve a
retenção, na compensação de débitos de IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito
de juros sobre o capital próprio, será deduzido do IRPJ devido pela pessoa jurídica ao
final do período ou, se for o caso, comporá o saldo negativo do IRPJ do trimestre ou
ano-calendário em que a retenção foi efetuada. § 3o Não é passível de restituição o
crédito de IRRF mencionado no caput.
Segundo alega a DRJ/POA (fls. 65), se o contribuinte deseja lançar mão da faculdade
prevista no § 6° do art. 9° da Lei n° 9.249, de 1995, deve apresentar a declaração de
compensação até o final do período de apuração, porquanto fundamental que a
compensação seja efetivada até aquela data.
Essa interpretação, todavia, não nos parece a mais acertada, por se tratar de uma
restrição não prevista em lei.
Nesse aspecto, o contribuinte tem razão ao advertir que (fls. 75) não está autorizada a
Administração Fazendária a limitar direitos do contribuinte previstos em lei, em
desacordo com o que determina a legislação.
In casu, não é que a IN no 600/2005 tenha desbordado (para utilizar a expressão do
próprio contribuinte) as disposições legais, mas a interpretação dada pela DRF/NHO e
pela DRJ/POA que desbordou do objetivo último das normas em questão.
Com efeito, sem perder de vista a Lei no 9.249/1995, o que a IN no 600/2005
estabelece é a possibilidade de o contribuinte compensar créditos e débitos de
IRRF incidentes sobre JCP que se refiram ao mesmo ano calendário.
No caso em tela, apesar de os fatos terem ocorrido na vigência da IN SRF
460/2004, não tenho dúvidas de que a mesma inteligência do Acórdão supra mencionado aplica-
se à presente situação.
Portanto, concordo que a linha interpretativa que melhor se coaduna com as
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

diretrizes legais é a de que a Lei n. 9249/1995 e a IN 460/2004 estabelecem, em verdade, a
possibilidade de o contribuinte compensar crédito decorrente de IRRF incidente sobre juros
remuneratórios do capital próprio com débito de IRRF incidente sobre juros remuneratórios do
capital próprio. Buscou assim, no caso em tela, utilizar créditos de juros remuneratórios de
capital próprio obtido no ano calendário de 2004, no período de apuração do ano calendário de
2004, ainda que o vencimento tenha ocorrido em 05/01/2005.
Logo, em que pese o contribuinte não ter apresentado a sua DCOMP no ano-
calendário de 2004, ela se referia a tributo apurado neste ano, ficando tão somente o prazo para
pagamento postergado para a ano-calendário seguinte.
Não se pode deixar de lembrar também que, nos termos do artigo 865, inciso II,
do Decreto no 3.000/1999, vigente à época dos fatos, determinava-se que o recolhimento do
IRRF deveria ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subsequente ao da ocorrência dos
fatos geradores. Tendo ocorrido o fato gerador em 31/12/2004 (sexta-feira), contando-se o prazo
a partir semana subsequente à ocorrência do fato gerador (03/01/2005), conclui-se que a data do
vencimento é de 05/01/2005.
Tendo apresentado a declaração de compensação em 04/01/2005, um dia antes do
vencimento, e com os débitos e créditos referentes ao mesmo ano calendário de 2004, .conclui-
se que assiste razão ao Recorrente, de modo que seu direito creditório deve ser reconhecido
e seu pedido de compensação, homologado.
Ademais, sobre a alegação de violação de princípios constitucionais, a exemplo
do princípio legalidade e da anterioridade tributárias, a instância administrativa não é competente
para analisar argumentos dessa natureza, já que, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235, de
1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, prevê a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, falece a este tribunal administrativo competência para apreciar questões
relativas à constitucionalidade ou à violação a princípios constitucionais.

Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso e, no mérito, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO VOLUNTÁRIO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-004.660 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003407/2009-13

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital